Tribunal: TCU
Processo: 033.641/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades em nomeações para preenchimento de quadro funcional em entidades do sistema S no estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre indícios de irregularidades em nomeações para preenchimento dos quadros funcionais no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado da Paraíba (Senac/PB) e no Serviço Social do Comércio no Estado da Paraíba (Sesc/PB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, V, do Regimento Interno e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Serviço Social do Comércio no Estado da Paraíba acerca das seguintes ocorrências, com vistas à adoção de providências cabíveis para evitar repetições: 9.2.1. a contratação de Frank Leite Madruga em 1o/8/2016, e novamente em 1o/2/2017, contrariou os princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU, pois seu genitor ocupava o cargo de Conselheiro Suplente da entidade na época; 9.2.2. a admissão de Daniel dos Anjos Pires Bezerra em 5/1/2016 caracterizou descumprimento ao art. 44, parágrafo único, do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto 61.836/1967, porquanto sua esposa exercia a função de assessoramento no Senac/PB na época. 9.3. informar o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado da Paraíba, o Serviço Social do Comércio no Estado da Paraíba, os responsáveis e os interessados acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.